Tribunal: TCU
Processo: 005.220/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7619/2022-TCU-Primeira Câmara Trata o presente processo de representação formulada pela empresa C. M. de Oliveira & Cia Ltda. EPP, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura de Mazagão/AP, relacionadas à Concorrência 1/2022, destinada a contratar empresa para executar obra de construção de uma passarela em concreto armado no município, estimada em R$ 5.009.999,74, a ser custeada com recursos do Convênio 372/2020 celebrado com Ministério da Defesa. Considerando que, após as oitivas e as diligências promovidas, a Prefeitura de Mazagão/AP decidiu pela revogação do mencionado processo licitatório, conforme Aviso de Revogação publicado no Diário Oficial de União; considerando, portanto, a superveniente perda de objeto do processo; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 1o, inciso II, 43, inciso I, da Lei n.o 8.443/1992, e os arts, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, parágrafo único, do Regimento Interno, em conhecer da representação a seguir relacionada, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, dar ciência desta deliberação ao Município de Mazagão/AP e à representante, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.220/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Empresa C. M. de Oliveira & Cia Ltda. EPP 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mazagão/AP 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) 1.6. Representação legal: Marcelo da Silva Leite (999/OAB-AP), Jaciara do Nascimento Guerreiro (3829/OAB-AP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Mazagão/AP; Claudiano Monteiro de Oliveira, representando C. M. de Oliveira & Cia Ltda 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.